Tribunal: TJES
Processo: 5002192-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002192-50.2022.8.08.0000;

AGTES: EL-SHADAI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA – ME,

ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH E JORGE CHAIBAN EL KAREH;

AGDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Só o fato de possuírem dívidas não enseja o deferimento da gratuidade pretendida, sobretudo na hipótese de auferirem renda que lhes permitam arcar com as despesas do processo, sendo certo que, na presente hipótese, não demonstraram os Agravantes a real renda atual auferida, sobretudo pelo fato de serem sócios de outras empresas cujo faturamento não demonstraram nos autos, cabendo ressaltar que a declaração do imposto de renda acostada se refere ao exercício de 2021, não refletindo a realidade financeira atual.

2. Embora seja de notório conhecimento que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada tenha presunção
iuris tantum
de veracidade (CPC/5, art. 99, §3º), é sabido, conforme já se pronunciou a jurisprudência do c. STJ, em inúmeras oportunidades, que o julgador, quando evidenciar elementos contrários a tal conjectura, poderá, de maneira motivada, até mesmo de ofício, indeferi-los.

3. Considerando que as razões alinhavadas são desprovidas de fundamentos relevantes
,
uma vez que as partes não comprovam a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus processuais,
de forma que a decisão vergastada deve ser mantida incólume.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002192-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EL-SHADAI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002192-50.2022.8.08.0000;

AGTES: EL-SHADAI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA – ME,

ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH E JORGE CHAIBAN EL KAREH;

AGDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de Agravo Interno por meio do qual
EL-SHADAI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA – ME
e outros, visam
reformar a decisão monocrática Id. 3278862, através da qual indeferi o pleito de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 101,§2º do CPC/2015.

Em suas razões Id. 3411955, os agravantes pretendem a reforma da decisão objurgada sob a alegação de que não possuem condições financeiras de arcar com os ônus processuais.

Em que pesem os argumentos vertidos pelas partes Agravantes, verifico não merece prosperar o presente manejo recursal.

Explico.

No Id. 2630448, consta declaração de imposto de renda de Jorge Chaiban El Kareh, com as seguintes informações:

Dedução do imposto em relação a dependentes (Sra. Rosangela Maria ViVaqua Suter El Kareh) no valor de 2.275,08 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos);

Por conseguinte, na declaração de bens e direitos, constam informações

que o Agravante possui um imóvel na beira mar em Piúma no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil); Lote no centro de Iconha no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais); Sitio em Niterói/RJ no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Terreno em Rio novo do Sul no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) com 50,7 (cinquenta vírgula sete) alqueires; terreno em Iriri/ES no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); dentre outros imóveis, além de carros e cotas de participações em outras empresas que perfazem o montante de R$ 3.243.828,23 (três milhões e duzentos e quarenta e três mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

Continuando, consta no Id. 2630451, que o agravante possui renda tributável em atividade Rural na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, é certo que os Recorrentes não apresentam documentos aptos a comprovarem os pressupostos para a concessão da gratuidade pretendida, permanecendo hígido o afastamento da presunção relativa que advém da declaração de pobreza apresentada, sendo certo que a
s pessoas físicas Recorrentes, ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH e JORGE CHAIBAN EL KAREH, são advogados, bem como sócios das empresas informadas nos Ids. 2305859 e 2305863
, inexistindo qualquer comprovação de que estariam sem auferir renda.

Destarte, só o fato de possuírem dívidas não enseja o deferimento da gratuidade pretendida, sobretudo na hipótese de auferirem renda que lhes permitam arcar com as despesas do processo, sendo certo que, na presente hipótese, não demonstraram os Agravantes a real renda atual auferida, sobretudo pelo fato de serem sócios de outras empresas cujo faturamento não demonstraram nos autos, cabendo ressaltar que a declaração do imposto de renda acostada no Id. 2630448 se refere ao exercício de 2021, não refletindo a realidade financeira atual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Inconformismo da pessoa jurídica autora. Necessária a demonstração da insuficiência de recursos para a concessão do benefício. Súmula nº 481 do STJ. Documentos apresentados inaptos a comprovar a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo. Hipossuficiência financeira não demonstrada, para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CP.
Mera existência de dívidas não tem o condão de dar respaldo à concessão da gratuidade da justiça
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2017298-05.2022.8.26.0000; Ac. 15620850; São Carlos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 29/04/2022; DJESP 05/05/2022; Pág. 2237)

6500467213 - APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
Alegações de necessidade da Assistência Judiciária Gratuita, vez que aufere renda razoável, mas possui diversas dívidas e compromissos, inclusive com alimentos, vez que possui outro filho. Impertinência. Ausência dos requisitos legais necessários para concessão da benesse legal
. Apelante que aufere renda muito superior ao patamar daqueles que usualmente requerem tal benefício. Não comprovada a hipossuficiência alegada. Autorizado, entretanto, o diferimento do recolhimento do preparo recursal para o final. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1000359-70.2021.8.26.0462; Ac. 15762186; Poá; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 14/06/2022; DJESP 21/06/2022; Pág. 2439)

Embora seja de notório conhecimento que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada tenha presunção
iuris tantum
de veracidade
(CPC/5, art. 99, §3º)
, é sabido, conforme já se pronunciou a jurisprudência do c. STJ, em inúmeras oportunidades, que o julgador, quando evidenciar elementos contrários a tal conjectura, poderá, de maneira motivada, até mesmo de ofício, indeferi-los.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO STF.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
. [...]. (
STJ
; AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/10/2017)
[sem grifo no original].

Portanto, considero que as razões alinhavadas são desprovidas de fundamentos relevantes
,
uma vez que as partes não comprovam a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus processuais,
de forma que a decisão vergastada deve ser mantida incólume.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão objurgada, devendo os Agravantes recolherem o devido preparo recursal do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º do novo CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu não conhecimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002192-50.2022.8.08.0000;

AGTES: EL-SHADAI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA – ME,

ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH E JORGE CHAIBAN EL KAREH;

AGDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Só o fato de possuírem dívidas não enseja o deferimento da gratuidade pretendida, sobretudo na hipótese de auferirem renda que lhes permitam arcar com as despesas do processo, sendo certo que, na presente hipótese, não demonstraram os Agravantes a real renda atual auferida, sobretudo pelo fato de serem sócios de outras empresas cujo faturamento não demonstraram nos autos, cabendo ressaltar que a declaração do imposto de renda acostada se refere ao exercício de 2021, não refletindo a realidade financeira atual.

2. Embora seja de notório conhecimento que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada tenha presunção
iuris tantum
de veracidade (CPC/5, art. 99, §3º), é sabido, conforme já se pronunciou a jurisprudência do c. STJ, em inúmeras oportunidades, que o julgador, quando evidenciar elementos contrários a tal conjectura, poderá, de maneira motivada, até mesmo de ofício, indeferi-los.

3. Considerando que as razões alinhavadas são desprovidas de fundamentos relevantes
,
uma vez que as partes não comprovam a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus processuais,
de forma que a decisão vergastada deve ser mantida incólume.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.